Tribunal: TJDFT
Processo: 0025934-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta quando o acervo probatório demonstra a intenção inequívoca da ré de induzir a vítima mediante erro, obtendo, portanto, vantagem ilícita, afastando-se, na hipótese, a alegação de mero ilícito civil.
2. Recurso conhecido e desprovido.